Tribunal: STF
Processo: RMS 37531
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Direito administrativo. Recurso ordinário em mandado de segurança. Processo administrativo disciplinar. Participação em processos contra o mesmo investigado. Parcialidade do presidente da comissão processante. Ausência de prova pré-constituída. 



1. Recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a segurança pleiteada, pela ausência de comprovação da parcialidade alegada e pela impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança. 



2. A participação de membro da comissão processante em mais de um processo instaurado contra o mesmo interessado não é capaz se afetar sua imparcialidade. Precedentes.



3. Evidência produzida unilateralmente não é apta a provar a alegação de parcialidade.



4. A condução da instrução probatória do PAD, em conformidade com as normas regulamentares, não prova a parcialidade do presidente da comissão processante.



5. Recurso ordinário a que se nega provimento.



    1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no qual foi denegada a ordem, conforme a seguinte ementa: 



     



PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PENA DE DEMISSÃO. MEMBRO DA COMISSÃO PROCESSANTE. PARTICIPAÇÃO EM PROCESSOS CONTRA O MESMO INVESTIGADO. FATOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PARCIALIDADE NÃO COMPROVADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. SEGURANÇA DENEGADA. 



    1. De acordo com a jurisprudência do STJ, a participação de membro da comissão processante em mais de um processo administrativo disciplinar envolvendo o mesmo investigado não macula a imparcialidade quando a apuração tratar de fatos distintos. 



    2. A ação mandamental demanda a comprovação de plano do alegado, por meio de documentação pré-constituída, sendo descabida dilação probatória. 



    3. Na situação em apreço, a alegativa de que uma das autoridades processantes firmou prévio juízo de valor sobre a conduta apurada no PAD demandaria aprofundamento probatório, o que é incompatível com o rito da ação mandamental. 



    4. Acrescente-se que, no caso, não se tem notícia da prática de qualquer ato concreto da comissão processante que seja indicativo da quebra da imparcialidade de seus membros. Ao contrário, os elementos coligidos aos autos demonstram que o servidor investigado teve ampla oportunidade de exercer o direito de defesa e de comprovar sua inocência na apuração, não tendo, contudo, logrado êxito em tal desiderato. Além disso, não foi lançada qualquer suspeita sobre os demais integrantes da tríade processante, não tendo sido demonstrada qualquer irregularidade no processo administrativo. 



    5. Segurança denegada.



    2. O mandado de segurança foi impetrado contra ato do Ministro de Estado da Fazenda, que após conclusão dos processos administrativo-disciplinares (PADs) n° 10680.003508/2010-91 (vantagem indevida) e n° 10680.003454/2010-75 (violação de sigilo) aplicou ao recorrente a pena de demissão.



    3. Irresignado, o impetrante, ora recorrente, interpôs o presente recurso (doc. 73) com base no art. 18, I e III, da Lei 9.784/1999 e no art. 150 da Lei 8.112/1990, sustentando o impedimento do servidor que atuou como presidente das duas comissões processantes. Defendeu que há evidências do impedimento, em razão de declaração juntada aos autos, na qual outro servidor atestou que o presidente das comissões já teria opinião formada sobre a culpabilidade do acusado, antes de sua designação nos PADs. Alegou, ademais, que a determinação de colheita de provas externas, sem submeter à autoridade instauradora do PAD, seria outra evidência da parcialidade do presidente das comissões. Argumenta ser desnecessária a dilação probatória para a demonstração dos fundamentos de fato de seu pedido.



    4. A União apresentou contrarrazões (doc. 84), aduzindo que a participação de um servidor em dois processos administrativos contra o mesmo investigado, por si só, não é capaz de afetar a imparcialidade. Alegou, também, que o recorrente não juntou documentos aptos a comprovar suas alegações. 



    5. É relatório. Decido. 



    6. Conheço do recurso ordinário, nos termos do art. 102, II, a, CF. No mérito, contudo, nego provimento. 



    7. As razões recursais não merecem prosperar. O entendimento desta Corte tem se firmado no sentido de que a simples participação de membro da comissão processante, em mais de um processo instaurado contra o mesmo interessado, não é capaz se afetar sua imparcialidade. Nesse sentido: 



    Ementa: Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 



    2. Direito Administrativo. 



    3. Reitor da Universidade de Brasília. Pena de demissão por processo administrativo disciplinar. 



    4. Aplicação de sanção ao acusado em relação a cargo diferente (professor universitário) daquele no qual teriam sido praticadas as infrações disciplinares (reitor). Possibilidade. Art. 16, I, da Lei 5.540/1968, com redação dada pela Lei 9.192/1995. 



    5. Participação de um dos membros da comissão em mais de um PAD, com fatos e objetos distintos, não determina a suspeição, unicamente por possuir o mesmo acusado. Literalidade do art. 18, I e III, da Lei 9.784/1999. 



    6. Conformidade entre conclusão e o contexto fático-probatório emanado do processo administrativo disciplinar. Adequação e proporcionalidade da penalidade imposta. 



    7. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 



    8. Agravo regimental desprovido. 



    (RMS 36.383-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes - grifei)



    EMENTA: GRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRIMEIRA DEMISSÃO, POR ABANDONO DE CARGO, ANULADA PELO STJ. SEGUNDA DEMISSÃO IMPOSTA DIANTE DA COMPROVAÇÃO DE OBTENÇÃO DE PROVEITO PESSOAL NO EXERCÍCIO DO CARGO, POR MEIO DA CONFECÇÃO DE PETIÇÕES DE DEFESA PARA EMPRESAS AUTUADAS NA VIA ADMINISTRATIVA. FATOS DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE SUSPEIÇÃO DE MEMBRO QUE PARTICIPOU DAS DUAS COMISSÕES. MERA ILAÇÃO. AUSÊNCIA DE DADO CONCRETO A CARACTERIZAR TAL SITUAÇÃO. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS RELATIVOS À CARACTERIZAÇÃO DO ILÍCITO. IMPOSSIBILIDADE NA SEDE MANDAMENTAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE QUANTO À PENA IMPOSTA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte não autoriza anulação de processo administrativo disciplinar diante da mera alegação de suspeição de membro da Comissão Processante, sem que haja prova concreta da ocorrência de comportamento tendencioso. A mera participação da mesma pessoa em mais de um PAD não enseja nulidade. Precedentes: RMS nº 28774/DF, 1ª Turma, Redator para acórdão Ministro Roberto Barroso, DJe de 25.8.2016, RMS nº 35383 AgR/DF, 2ª Turma, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 06.8.2019 e RMS nº 30881/DF, 2ª Turma, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29.10.2012. 



    2. A autoridade administrativa responsável pelo julgamento do PAD não faz parte da Comissão Processante, estando definida a priori em dispositivo legal (art. 141 da Lei nº 8112/90), e não se submete às conclusões daquela, conforme expressamente determina o art. 168 da mesma Lei (RMS nº 32811 AgR/DF, 1ª Turma, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 21.11.2016; RMS nº 34817 AgR/DF, 1ª Turma, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13.5.2020; RMS nº 25300 AgR/DF, 1ª Turma, de minha relatoria, DJe de 21.11.2018; e RMS nº 33666/DF, 1ª Turma, Redator para acórdão Ministro Edson Fachin, DJe de 21.9.2016). 



    3. Em mandado de segurança não se permite discussão quanto à suposta falta de elementos necessários à imposição da pena, pois inviável, em tal sede, resolver controvérsia acerca da robustez dos elementos probatórios em que se alicerçou a autoridade apontada como coatora para impor determinada penalidade. Precedentes: RMS nº 35868 AgR/DF, 1ª Turma, de minha relatoria, DJe de 09.3.2020, RMS 28638/DF, 1ª Turma, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe de 18.3.2014 e RMS 32811 AgR/DF, 1ª Turma, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.11.2016. 



    4. A alegação de violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante da imposição da pena de demissão consubstancia proibida inovação recursal, pois tal tema não havia sido versado por ocasião da impetração. Precedente (dentre outros): RMS nº 25300 AgR/DF, 1ª Turma, de minha relatoria, DJe de 21.11.2018. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido. 



    (RMS 31.859 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber - grifei) 



    Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REITOR DE UNIVERSIDADE FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPEIÇÃO DE MEMBRO DA COMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA SUBSIDIAR A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA APLICADA. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A mera participação de um dos membros da comissão em mais de um PAD instaurado em face do investigado, sem que se demonstre qualquer elemento de convicção a respeito da ocorrência de comportamento tendencioso, não enseja nulidade do processo administrativo. 



    2. A jurisprudência desta CORTE é pacífica no sentido da impossibilidade de apreciar, em sede mandamental, a alegação de ausência de provas para subsidiar a condenação, porque necessário o reexame fático probatório. 



    3. O entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL foi firmado no sentido de que "os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade são impassíveis de invocação para banalizar a substituição de pena disciplinar prevista legalmente na norma de regência dos servidores por outra menos grave " (RMS 30.455, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/06/2012). 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento. 



    (RMS 38.278-AgR, Rel. Min. Alexandre de Morais - grifei). 



    8. Verifica-se em consulta aos autos que as provas trazidas pelo recorrente não são capazes de comprovar o comportamento acusatório e parcial do presidente da comissão. Nesse mesmo sentido, como bem salientado pelo precedente acima, o membro da comissão processante se encarrega apenas da fase probatória, sendo a decisão pela aplicabilidade das penas incumbida, neste caso, ao Ministro de Estado da Fazenda.



    9. No caso dos autos, o recorrente não trouxe prova pré-constituída de suas alegações. Por um lado, o termo de declarações juntado ao caderno processual, em que outro servidor teria atestado que o presidente das comissões já manifestara sua opinião pela culpabilidade do recorrente, é documento unilateralmente produzido, não se prestando como prova dos fatos nele narrados. A condução da colheita de provas, conforme já afirmado pelo STJ, não violou as normas internas da Receita Federal, que exigiam a submissão do requerimento de provas à autoridade instauradora apenas quando esse requerimento se dirigisse a outra unidade daquele órgão, o que não se verificou no caso, conforme os esclarecimentos do próprio impetrante, no sentido de que o requerimento de provas externas foi dirigido a pessoas físicas e jurídicas.



    10. Em acréscimo, ressalto que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento segundo o qual é necessária a comprovação do prejuízo decorrente de eventual irregularidade processual. Nesse sentido, cito: RMS 35383, Rel. Min. Gilmar Mendes; RMS 30455, Rel. Min. Luiz Fux; e RMS 33151, Redª. p/o acórdão. Minª. Rosa Weber.



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário. 



    12. Advirto, por fim, que o uso de meios processuais inadmissíveis ou protelatórios, pelo autor, gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, consumindo tempo e recursos escassos desta Corte, o que pode implicar a imposição de multa por litigância de má-fé (art. 80 e ss. do CPC/2015).



     



          Publique-se. 



     



          Brasília, 3 de maio de 2022. 



     



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



    Relator